Tribunal: STF
Processo: ARE 1370706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Emenda Constitucional 41/2003 e do(s) art.(s) 3º da Emenda Constitucional 47/2005.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CUMULADA COM COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE PREVIA A POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    O Órgão Especial do TJMS, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.º 0800551-98.2018.8.12.0003/50000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 6.º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.226, de 04 de novembro de 2003, do Município de Bela Vista/MS, tendo em vista a afronta ao art. 195, § 5.º, da Constituição Federal, pois o Município instituiu despesa com a complementação do regime previdenciário sem a prévia fixação da fonte de custeio, colocando em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema e violando o caráter contributivo de tal complementação.



    Logo, a pretensão da autora de complementação da sua aposentadoria com base no referido dispositivo legal não merece ser acolhida, tendo em vista o reconhecimento da sua inconstitucionalidade.



    A autora não preenche os requisitos legais previstos no artigo 6.º, da EC 41/2003, e no artigo 3.º, da EC 47/2005, para recebimento de aposentadoria com proventos integrais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A pretensão da apelante é a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de complementação de aposentadoria, na qual o magistrado reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 6.º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.226/03, por ter instituído um benefício aos servidores públicos municipais sem fonte de custeio, em afronta ao caráter contributivo do regime previdenciário constitucional.



    O referido artigo 6.º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.226/2003 (lei que extinguiu o regime próprio de previdência dos servidores do Município de Bela Vista), previa que o Município passa a ser responsável pela complementação das aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS.



    Ou seja, a lei impugnada criou um verdadeiro regime de previdência complementar, ao impor ao Município de Bela Vista/MS a complementação de proventos e pensões, a fim de manter a remuneração que percebia enquanto em atividade.



    Ocorre que Órgão Especial do TJMS, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0800551- 98.2018.8.12.0003/50000, em 6 de novembro de 2019, processo de minha relatoria, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 6.º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.226, de 04 de novembro de 2003, do Município de Bela Vista/MS, tendo em vista a afronta ao art. 195, § 5.º, da Constituição Federal, pois o Município instituiu despesa com a complementação do regime previdenciário sem a prévia fixação da fonte de custeio, colocando em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema e violando o caráter contributivo de tal complementação.



    (...)



    Além disso cumpre destacar que o pedido de complementação de aposentadoria da parte autora, a fim de que receba proventos integrais, também não encontra respaldo no artigo 6.º, da EC 41/2003, visto que a autora não comprova que, à época da concessão do benefício, possuía trinta anos de contribuição, conforme exige o inciso II do mencionado artigo, pois ingressou no serviço público em 1993 e se aposentou em 2018 (f. 13-27).



    Do mesmo modo, a parte autora não goza do direito ao recebimento de proventos integrais com fundamento no artigo 3.º, da EC 47/2005, visto que não preenche o requisito constante no inciso I do referido artigo, na medida que, como dito, não comprova que possui trinta anos de contribuição."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente